Tribunal: TJDFT
Processo: 0747583-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747583-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO REU: GILVAN GORGONHO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por Tatiani Monik Cândido Florêncio, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, processo 0703570-13.2021.8.07.0012. A autora aponta violação do artigo 966 inciso VI, do CPC. Defiro o prazo de 15 dias para autora emendar a petição inicial na forma do art. 321 do CPC, sob pena de extinção do feito, como determina o art. 330 do CPC, devendo indicar, com precisão, sobre quais fatos reside a falsidade, apontando, objetivamente, as provas com as quais pretende demonstrá-la. No mesmo prazo a autora deverá acostar ao processo declaração de hipossuficiência econômica para permitir a análise do pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e